Tribunal: TJMT
Processo: 1031135-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031135-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), MILTON DIAS DA SILVA - CPF: 218.795.081-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NIVALDA DE SOUSA MATOS - CPF: 336.280.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DEPÓSITOS PROVENIENTES DE TRABALHO AUTÔNOMO. NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC
.
VULNERABILIDADE ECONÔMICA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e manteve o bloqueio de R$ 13.821,27 em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão
é a
impen
horabilidade do valor bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, estendendo-se a trabalhadores
autônomos, ressalvadas
as exceções do § 2o.

4.
O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários-mínimos, interpretação que o STJ ampliou a contas correntes e aplicações financeiras, salvo má-fé, fraude ou abuso, ausentes no caso concreto.

5. Os extratos e declarações comprovam que os depósitos eram remuneração de serviços de pedreiro, revestindo-se de caráter alimentar e indispensáveis à subsistência, de modo que a constrição judicial afronta a proteção legal.

6.
Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em
conta corrente
, salvo
demonstração de má-fé, fraude ou abuso, não configurada no caso
.
2
.
Os ganhos do trabalhador autônomo são impenhoráveis, exceto nas hipóteses de dívida de natureza alimentar e de
valores superiores a cinquenta
salários-mínimos
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25/11/2024,
DJe
2/12/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/06/2024,
DJe
01/07/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1.932.231/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09/05/2022,
DJe
10/06/2022; TJ-MT, AI no 1006565-14.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022, DJE 09/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Milton Dias da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (no 0000367-06.2012.8.11.0007) movida pelo Banco Do Brasil S.A., rejeitou o pedido de impenhorabilidade e manteve o bloqueio judicial do valor de
R$ 13.821,27 realizado
em sua conta corrente.

A decisão
agravada
fundamentou a rejeição do pedido no entendimento de que o executado não comprovou de forma inequívoca que a conta era exclusiva para recebimento de salário ou uma caderneta de poupança, nem que a quantia era usada unicamente para seu sustento.

O
Agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo provenientes de sua atividade como trabalhador autônomo (pedreiro). Afirma que a constrição viola o disposto no art. 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil
, bem como a proteção ao salário.
J
untou declarações de seus contratantes e extratos bancários que demonstram a origem dos depósitos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar o imediato desbloqueio da quantia.

Efeito
suspensivo deferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em analisar a tese de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do Agravante.

O artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece que valores depositados em caderneta de poupança
são
impenhoráveis até o limite de quarenta salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“[...] A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins,
TerceiraTurma
, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).”

“[...] Consoante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. [...] (STJ-
AgInt
no
REsp
: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2024).”

Além disso, o inciso IV do mesmo artigo assegura a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, remunerações, aposentadorias, pensões e demais verbas de natureza alimentar, regra que também se estende aos ganhos de trabalhador autônomo, salvo as hipóteses expressamente previstas no § 2o do dispositivo legal.

Nesse contexto:

“[...]

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
[...]
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022)
.”

“[...
]
As
verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta)
salários mínimos
ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

(TJ-MT 10065651420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

No caso concreto, os valores bloqueados na conta do autor, R$ 13.821,27, enquadram-se tanto no art. 833, IV, por possuírem natureza alimentar decorrente de atividade autônoma (pedreiro), quanto no art. 833, X, por serem inferiores ao limite legal de quarenta salários-mínimos.

O
agravante logrou êxito em demonstrar a origem dos valores bloqueados. Por meio de declarações assinadas por seus contratantes e dos extratos bancários, comprovou que os principais créditos em sua conta corrente no período que antecedeu o bloqueio são pagamentos por serviços de pedreiro.

Os extratos (ID
313772363 e 313772364) confirmam o recebimento de R$ 8.000,00 da empresa Alternativa Pharmacia Manipulação em 12/06/2025, e de R$ 8.438,00 de
Paullineli
Fraga Martins em 20/06/2025, valores compatíveis com as declarações juntadas. O bl
oqueio judicial de R$ 13.821,27, realizado
em 26/06/2025,
recaiu exatamente sobre o saldo remanescente dessas verbas, evidenciando que a constrição atingiu quantias de natureza alimentar ainda disponíveis na conta.

Portanto, o fato de os pagamentos terem sido efetuados em uma conta corrente comum não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar dos valores, especialmente quando sua origem é devidamente com
provada, como no presente caso. A
quantia mantida na conta
não representa um excedente para investimento, mas sim recursos indispensáveis às despesas ordinárias do mês, configurando, na prática, a única reserva para assegurara
a sua
subsistência.

De igual forma:

“[...] O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e
outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso. A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC. Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor. [...] (N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,

Publicado
no DJE 25/08/2025).”

“[...] A quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, ainda que depositada em
conta-corrente
, fundos de investimento ou papel-moeda, não se exigindo comprovação de sua destinação à subsistência.
2
. A proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC visa garantir a dignidade mínima do devedor, devendo prevalecer mesmo diante de execução em curso. [...] (N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para DECLARAR a impenhorabilidade do montante total bloqueado (R$ 13.821,27), determinando, por consequência, a sua liberação em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025